Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisões que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Cartão BNDES – R$ 232.938,88), indeferiram: (i) pedido de pesquisa de bens dos executados via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e (ii) expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para verificar eventual vínculo empregatício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do SNIPER para localização de bens dos devedores; (ii) estabelecer se é adequada a expedição de ofício ao CAGED para identificar vínculo de emprego dos executados.
III. Razões de decidir
3. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, integra diferentes bases de dados (Renajud, Sisbajud, Anacjud, Receitajud e registros cartoriais), permitindo investigação patrimonial mais ampla, centralizada e eficiente, sendo sua utilização legítima como instrumento de efetividade da execução, sobretudo diante de tentativas infrutíferas em outros sistemas.
4. A expedição de ofício ao CAGED não apresenta utilidade prática, uma vez que eventual vínculo empregatício ou benefício social geraria créditos bancários já identificáveis por meio do SISBAJUD e do INFOJUD.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivos citados.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009775, 0708604-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005045, 0704393-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024.